Tribunal: STF
Processo: ARE 1561383
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. Contribuições previdenciárias patronais. Base de cálculo. Natureza jurídica das verbas. Ofensa indireta à Constituição da República. Matéria infraconstitucional. Recurso extraordinário a que se negou seguimento na origem com fundamento em tema de recursos repetitivos. Cabível era o agravo interno, na forma do art. 1.042, "caput", c/c art. 1.030, § 2º, do CPC. Recurso não conhecido. 



      I. Caso em exame



     1. Agravo em recurso extraordinário interposto por empresa contribuinte contra acórdão do TRF3, pelo qual se reconheceu a incidência de Contribuição Previdenciária Patronal, RAT e Contribuições de Terceiros sobre o IRRF e a Contribuição Previdenciária do Trabalhador, sob o entendimento de que tais verbas integram o total da remuneração bruta utilizada como base de cálculo das referidas contribuições.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em analisar se a controvérsia pode ser apreciada por meio de recurso extraordinário, à luz da jurisprudência do STF quanto à vedação ao reexame de fatos e normas infraconstitucionais. 



    III. Razões de decidir 



    3. O objeto do recurso extraordinário interposto na origem é reformar a decisão recorrida, a fim de que seja declarada a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal, da contribuição destinada a terceiros e ao RAT sobre os valores descontados a título de INSS e de IRPF, bem como a compensação dos valores recolhidos nos últimos 5 anos. Ocorre que, ao negar seguimento ao extraordinário, no particular, o Vice-Presidente do TRF da 3ª Região indicou como óbice o Tema nº 1.221 do ementário da Repercussão Geral. Assim, cabível era o agravo interno, na forma do art. 1.042, "caput", c/c art. 1.030, § 2º, do CPC. O presente agravo, portanto, não ultrapassa o conhecimento.



    4. Ainda que assim não fosse, a análise da base de cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros, com foco na inclusão ou não de valores descontados dos empregados, demanda interpretação do art. 28 da Lei nº 8.212, de 1991, e de atos administrativos, como decretos e regulamentos, sem ofensa direta à Constituição. 



    5. A reforma do acórdão recorrido exigiria reexame da moldura fática e probatória fixada pelas instâncias ordinárias, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo em recurso extraordinário não conhecido.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1174 DO STJ. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT E TERCEIROS. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO.” (e-doc. 18).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violado o art. 5º, "caput", da Constituição da República. Assevera inobservados os princípios de segurança jurídica e da confiança legítima.



    3.1. Em suas razões, a empresa recorrente alega:



    “No julgamento do Tema nº 1.174, o egrégio STJ deixou de se pronunciar expressamente acerca da fixação de modulação de efeitos. Sendo assim, ao aplicar a tese fixada no Tema nº 1.174/STJ e negar provimento ao pleito da Recorrente, o Tribunal a quo aplicou de maneira acrítica a tese determinada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, sem considerar a necessidade de modulação de efeitos da decisão. 



    Ocorre que a ausência de modulação viola dispositivos constitucionais, conforme, inclusive, defendem ambas as partes do processo em diversos embargos de declaração protocolados no processo paradigma do Tema nº 1.174/STJ e que pendem de julgamento. 



    Isso porque, manter a incidência de Contribuição Previdenciária Patronal, RAT e Contribuições de Terceiros sobre o IRRF e a Contribuição Previdenciária do Trabalhador viola a segurança jurídica (art. 5º, caput, da CF/88) e o princípio da confiança legítima. 



    O julgamento do Tema n.º 1.174/STJ representou uma mudança de entendimento em relação à incidência de CPP, RAT e Terceiros sobre os tributos do trabalhador retidos pelas empresas e, portanto, deve-se resguardar a modulação dos efeitos da decisão, evitando que contribuintes que seguiram o entendimento da Receita Federal do Brasil sofram a exigência da referida parcela, com a incidência de juros moratórios e imposição de multa. 



    Isso porque, caso seja mantido o entendimento pelo E. STJ após o julgamento dos embargos de declaração, sem fixação de modulação de efeitos do julgado, haveria, sem sombra de dúvidas, violação ao princípio da confiança legítima e à segurança jurídica (art. 5º, caput, da CF/88). 



    Não poderia, em conclusão, a egrégia Corte Regional ter deixado de aplicar a modulação de efeitos da decisão de maneira acrítica, sem considerar essas violações aos referidos princípios constitucionais. 



    Desta forma, deve este recurso extraordinário ser conhecido, e ao final provido, reformando-se parcialmente o acórdão recorrido para, considerando que a Recorrente ajuizou ação contestando a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias devidas pelas empresas antes da virada jurisprudencial reconhecida pelo STJ no julgamento do Tema nº 1.174, reconhecer o direito da empresa de afastar a incidência de CPP, RAT e Terceiros sobre o Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária do Trabalhador, retido na fonte pela Recorrente, desde os cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança até 26 de agosto de 2024, data em que publicado o acórdão do Tema nº 1.237 do STJ.” (e-doc. 29).



    4. O apelo extremo teve o seguimento negado “quanto à controvérsia envolvendo a exclusão dos valores relativos ao imposto de renda da pessoa física e à contribuição previdenciária dos empregados e trabalhadores avulsos, retidos na fonte pelo empregador, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas ao seguro acidente do trabalho e risco ambiental do trabalho (SAT/RAT) e a terceiros (tema n.º 1.221 de Repercussão Geral)”, e não foi admitido em relação aos demais fundamentos.



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O objeto do recurso extraordinário interposto na origem é reformar a decisão recorrida, a fim de que seja declarada a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal, da contribuição destinada a terceiros e ao RAT sobre os valores descontados a título de INSS e de IRPF, bem como a compensação dos valores recolhidos nos últimos 5 anos. Ocorre que, ao negar seguimento ao extraordinário, no particular, o Vice-Presidente do TRF da 3ª Região indicou como óbice o Tema nº 1.221 do ementário da Repercussão Geral. Assim, cabível era o agravo interno, na forma do art. 1.042, "caput", c/c art. 1.030, § 2º, do CPC. O presente agravo, portanto, não ultrapassa o conhecimento.



    6. Ainda que assim não fosse, a controvérsia foi decidida não à luz de dispositivos constitucionais, mas a partir do disposto na legislação infraconstitucional de regência. Assim, rever o entendimento do acórdão recorrido, no particular, demandaria necessário reexame da legislação infraconstitucional aplicável — Lei nº 8.212, de 1991 —, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO; AUXÍLIO-TRANSPORTE E DESPESAS MÉDICAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto por empresa contribuinte contra acórdão do TRF4, que reconheceu a incidência de contribuições previdenciárias patronais, RAT/SAT e de terceiros sobre valores descontados dos empregados relativos a vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde, sob o entendimento de que tais verbas integram o total da remuneração bruta utilizada como base de cálculo das referidas contribuições. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores descontados dos empregados a título de coparticipação em benefícios como alimentação, transporte e assistência médica podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, do RAT/SAT e de terceiros e (ii) analisar se a controvérsia pode ser apreciada por meio de recurso extraordinário, à luz da jurisprudência do STF quanto à ausência de repercussão geral da matéria e da vedação ao reexame de fatos e normas infraconstitucionais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O STF, no julgamento do Tema nº 908 do ementário da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que a discussão sobre a natureza jurídica das verbas trabalhistas para fins de incidência de contribuição previdenciária não tem repercussão geral, pois envolve interpretação de legislação infraconstitucional e eventual reexame de provas. 



    4. A análise da base de cálculo das contribuições previdenciárias e de terceiros, com foco na inclusão ou não de valores descontados dos empregados, demanda interpretação do art. 28 da Lei nº 8.212, de 1991, e de atos administrativos, como decretos e regulamentos, sem ofensa direta à Constituição. 



    5. A reforma do acórdão recorrido exigiria reexame da moldura fática e probatória fixada pelas instâncias ordinárias, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    6. Alegações genéricas de violação aos princípios da legalidade tributária, capacidade contributiva e segurança jurídica não conferem à controvérsia densidade constitucional suficiente para viabilizar o recurso extraordinário. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “A controvérsia sobre a inclusão de valores descontados dos empregados na base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, RAT/SAT e de terceiros é matéria infraconstitucional, insuscetível de análise em sede de recurso extraordinário. A verificação da natureza jurídica das verbas trabalhistas para fins tributários não tem repercussão geral, conforme decidido no Tema nº 908 do ementário da Repercussão Geral do STF. É inadmissível recurso extraordinário que demanda reexame de fatos e provas ou interpretação de legislação infraconstitucional, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.”



    (ARE nº 1.560.531/PR, de minha relatoria, j. 28/07/2025, p. 29/07/2025).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tema 660. Ausência de repercussão geral. Contribuição previdenciária patronal. Valores recebidos empregado. Discussão sobre a natureza jurídica das parcelas para fins de incidência do tributo. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Ofensa indireta ou reflexa. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. A controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.260.750, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020 (Tema 1.100), decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria sub examine, ante a reconhecida infraconstitucionalidade 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.467.349-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, RAT E CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.373.414-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 09/11/2022).



     “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Compensação. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.469.180-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, p. 29/02/2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA REMUNERÁTÓRIA OU INDENIZATÓRIA (TEMA 759 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...).” 



    (ARE nº 1.166.703-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/11/2019, p. 18/11/2019).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator